Tribunal: TJDFT
Processo: 0720198-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TÍTULO JUDICIAL ORIUNDO DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA N. 94.008514-1. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. DIFERENÇAS. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA. CONSUMIDOR NO POLO ATIVO. COMPETÊNCIA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA RELATIVA. FACILITAÇÃO DE ACESSO. SÚMULA 33 STJ. ESCOLHA ALEATÓRIA. AUSÊNCIA.COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL DE BRASÍLIA-DF. DECISÃO REFORMADA.
1. Para a liquidação e a execução intentadas pelo indivíduo, amparadas em sentença coletiva, tal como no caso em epígrafe, são alternativamente competentes (interpretação sistemática do art. 516 do CPC; arts. 90, 98, § 2o, e 101, inciso I, do CDC; e art. 21 da lei de Ação Civil Pública): (a) o foro no qual tramitou a ação de conhecimento, sem prevenção do juízo que julgou a demanda coletiva; (b) o juízo do foro do domicílio do exequente (indivíduo lesado); (c) o juízo do foro do atual domicílio do executado; e (d) o juízo do foro no qual o executado possui bens sujeitos a expropriação. Desse modo, o ajuizamento da liquidação provisória de sentença coletiva no foro da sede do Devedor afigura-se possível.
2. Cuidando-se de competência territorial e, portanto, relativa, impõe-se o reconhecimento da impossibilidade de o Juízo declarar a incompetência relativa ex officio, conforme expresso no Enunciado n. 33 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, mormente quando não se configura escolha aleatória de foro.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.